Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711953-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DO CARMO SAMPAIO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante, RENATO DO CARMO SAMPAIO, bem como a a Agravada, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, pra que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra com o despacho de ID 48816439, especificamente para juntar aos autos o resultado desta nova comissão e avaliação de heteroidentificação a que foi submetido o Autor, ora Agravante. Brasília, 18 de agosto de 2023 14:06:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador